Tribunal: STF
Processo: HC 272515
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Diego Dourado Silva, Cleziu Dourado Silva e Cristiano Sousa Silva contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.860.543/TO (doc. 23, pp. 29-39).
 
Consta de documento encartado a estes autos que os pacientes forma pronunciados da seguinte forma: “1) CLEZIU DOURADO SILVA, CRISTIANO SOUSA SILVA, e RAFAEL MENEZ DUTRA, pela acusação de prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal; Art. 288, parágrafo único do CP; Art. 14 da lei 10.826/03 e art. 155, § 4º, IV, do CP; 2) DIEGO DOURADO SILVA pela acusação de prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal; Art. 288, parágrafo único do CP; Art. 14 da lei 10.826/03; Art. 155, § 4º, IV, do CP e Artigos 297, 299 e 304 todos do Código Penal, a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri” (doc. 4, p. 1268). 
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
[...] a submissão do acusado ao Tribunal do Júri depende da demonstração concreta da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria relativamente a cada imputação submetida a julgamento.
[...]
Ao admitir a pronúncia pelos crimes conexos sem qualquer exame individualizado dos elementos indiciários correspondentes, a autoridade coatora transformou a conexão em mecanismo de presunção de autoria, em manifesta afronta ao devido processo legal. A decisão impugnada igualmente viola o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Isso porque não houve exposição concreta dos elementos probatórios que justificariam a submissão dos pacientes ao Tribunal do Júri pelos delitos conexos, limitando-se o acórdão a afirmar que os indícios do homicídio autorizariam, por si sós, a pronúncia quanto às demais imputações
Tal fundamentação é aparente, genérica e incompatível com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. É firme o entendimento de que o dever de fundamentação não se satisfaz com afirmações abstratas ou remissões genéricas, exigindo demonstração racional dos elementos concretos que amparam a decisão judicial.
A submissão dos pacientes ao julgamento popular por crimes desprovidos de suporte indiciário mínimo configura constrangimento ilegal e indevida restrição à liberdade de locomoção, sobretudo diante da iminente realização da sessão plenária, que foi designada para o próximo dia 26 de junho de 2026, às 08h30, no Salão do Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi, Estado de Tocantins. (doc. 1, pp. 3-4).
 
E, ao final, requerem:
 
a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus; b) a concessão de medida liminar para suspender a realização da sessão do Tribunal do Júri, designada para o dia 26 de junho de 2026, até o julgamento final deste writ; c) a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora; d) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; e) ao final, a concessão definitiva da ordem para afastar da decisão de pronúncia os crimes conexos ao homicídio, relativamente aos quais não houve exame fundamentado da existência de indícios suficientes de autoria, cessando-se o constrangimento ilegal imposto aos pacientes. (doc. 1, p. 11).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. COAUTORIA VERIFICADA. 2. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. 3. INDÍCIOS DOS CRIMES CONEXOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRONÚNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo as provas produzidas durante a fase do judicium accusationis, os recorrentes e o corréu Cristiano teriam entrado em luta corporal com a vítima, tendo o corréu, em tese, atirado contra a vítima. O fato de o núcleo do tipo penal ter sido praticado apenas pelo corréu não impede a pronúncia dos recorrentes, porquanto delineada a coautoria. Dessa forma, não há se falar em ausência de indícios de autoria, porquanto devidamente indicada a participação, em tese, dos recorrentes no crime, competindo ao júri popular julgar a responsabilidade penal dos denunciados. – Relevante anotar que a coautoria é uma forma de concurso de pessoas que revela a autoria ou a participação, sendo, portanto, suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia. Nesse contexto, não se verifica a alegada violação ao art. 413 do CPP, uma vez que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, que revelam indícios suficientes de autoria. Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é possível na via eleita, haja vista o óbice do enunciado 7/STJ. 2. Como é de conhecimento, “a jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024). – Na hipótese dos autos, os recorrentes foram denunciados por homicídio duplamente qualificado. No que diz respeito à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que a pronúncia indicou que o acervo probatório revelou, em princípio, “que a vítima não esperava o ataque perpetrado pelos acusados”. Dessa forma, não há se falar em qualificadora manifestamente improcedente. 3. A pronúncia se limita ao exame do crime doloso contra a vida. Dessa forma, reconhecida a materialidade e os indícios de autoria, os crimes conexos são, automaticamente, submetidos ao Tribunal do Júri, sem necessidade de fundamentação nesse sentido. Com efeito, “O Tribunal do Júri é competente para processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo que uma vez admitida a acusação quanto aos mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados” (HC n. 247.073/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 26/3/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).
 
Esse acórdão merece reparos. Estabelece o art. 413, § 1º (primeira parte), do Código de Processo Penal, que “[...] a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação [...]” (grifei), como ocorreu no caso (doc. 4, pp. 1256-1269).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024).
 
Ementa Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Homicídio. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Análise de fatos e provas. Excesso de prazo. Supressão de instância. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642- ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Hipótese em que as instâncias de origem atestaram a presença de “indícios suficientes de autoria, vez que a prova testemunhal produzida nesta fase do iudicium accusationis indicou que o acusado Marcos teria participado da infração penal na forma imputada na denúncia”. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. No que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, a matéria não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 6. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 201.643 ED/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2021 – grifei).
 
Para além disso, a análise das questões suscitadas nesta impetração demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1. Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2. Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos “de ouvir dizer”, ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4. Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia. Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.969 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/1/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL — CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E PROCESSUAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recorrente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). II. Questões em discussão 2. Saber se dois dos depoimentos colhidos nos autos da ação penal são suspeitos para fundamentar a sentença de pronúncia, de modo a justificar o seu refazimento, sem a consideração deles na nova decisão. 3. Saber se ocorreu excesso de linguagem no pronunciamento do recorrente. III. Razões de decidir 4. Diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, o Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via recursal. 5. Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes — ou mesmo suspeitas — para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural. 6. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 7. Em nenhum momento, os fundamentos utilizados pela instâncias ordinárias imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao recorrente, mas tão somente demonstraram que havia provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse contexto, não houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri. 8. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 247.507 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 20 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator